Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM PELO SÍTIO SUBMARINO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento unilateral de passagem aérea. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que negou a reparação por danos morais.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade Civil. Solidariedade. Prestação de serviços em cadeia. Embora se possa reconhecer a responsabilidade civil por danos morais em razão de cancelamento unilateral de voo, a hermenêutica mais adequada à regra que prevê a solidariedade na hipótese em que o contrato envolve vários fornecedores (art. 7o. e 25 do CDC) é aquela que considera limitar a obrigação de reparar o dano à obrigação desempenhada por cada um dos integrantes da cadeia. Assim, reconhece-se a responsabilidade das agências de turismo (art. 27 da Lei n. 11.771/2008) pela falha no fornecimento de informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado, que constituem direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC), conforme decidido pelo STJ no REsp 1799365 / MG 2019/0040058-2 Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), porém não há responsabilidade pelo cancelamento de voo em razão de paralisação de atividades (REsp 758184/ RR 2005/0095189-6 Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113). Neste sentido (ACJ07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal).

4 – Cancelamento de viagem. Paralisação de atividades. No caso em exame, o cancelamento da viagem se deu em razão da paralisação das atividades da companhia aérea, fato específico e determinado para o qual não concorreu a ré. Não há, pois, indicação de qualquer dano decorrente de fato imputável à agência de turismo, cuja atividade, disciplinada no art. 27 da Lei n. 11.771/2008, não se relaciona com a execução do serviço contratado. Na forma do precedente do STJ REsp 758184/ RR 2005/0095189-6 Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, e (AgRg no REsp 1453920/CE), não há responsabilidade da ré. Assim, não se acolhe o pleito indenizatório. Sentença confirmada.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

J